Tribunal: TJMT
Processo: 1023548-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023548-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Crédito Presumido, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CEZAR DO CARMO ALBUQUERQUE TERCIS - CPF: 570.196.901-06 (APELADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória de lançamento tributário, declarou a nulidade da CDA n. 2018722058 em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2018722058, considerando a data de sua constituição definitiva e o ajuizamento da respectiva execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A CDA n. 2018722058 originalmente contemplava dois créditos: (i) Infração 16.3.31 – falta de emissão de documentos fiscais; e (ii) Infração 19.10.1 – falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).
4. No curso da ação anulatória, restou demonstrado que subsistia apenas o crédito referente à Infração 16.3.31, no valor atualizado de R$ 25.702,03, delimitando-se a controvérsia a esse montante.
5. Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição do crédito tributário ocorre em cinco anos, contados da constituição definitiva.
6. A constituição definitiva do crédito remanescente ocorreu em 03/12/2014, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 03/12/2019.
7. A Execução Fiscal n. 1051082-83.2019.8.11.0041, fundada na CDA em questão, foi distribuída em 06/11/2019, dentro do quinquênio legal.

8. O ajuizamento da execução fiscal interrompe a prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, afastando a ocorrência da prescrição.

9. A sentença incorreu em erro ao afirmar a ausência de prova do ajuizamento tempestivo da execução fiscal, pois há nos autos documento que comprova a propositura dentro do prazo legal.
10. Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à sucumbência, considerando a mínima sucumbência do autor (CPC, arts. 86, parágrafo único, e 90, § 4o).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN interrompe a prescrição, afastando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por esse fundamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário n. 1023548-62.2022.8.11.0041, proposta por
CEZAR DO CARMO ALBUQUERQUE TERCIS
, homologou o reconhecimento parcial da pretensão autoral, determinou a exclusão do contribuinte, ora apelado, das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 2020447696 e 2021364032, bem como declarou a nulidade das CDAs n. 2018722058 e 201511084, em razão do reconhecimento da prescrição, além de condenar a Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à CDA no 2018722058, quanto ao reconhecimento da prescrição.

Sustenta o apelante que a execução fiscal foi ajuizada em 2019, dentro do prazo legal, conforme indicado na própria CDA juntada aos autos, o que afastaria a prescrição.

Alega que a sentença desconsiderou a data de ajuizamento e os elementos constantes dos autos, que demonstrariam a regular constituição do crédito e a ausência de inércia do ente público.

Assim, requer a reformar da sentença no ponto impugnado, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e declarar a validade da Certidão de Dívida Ativa no 2018722058.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de lançamento tributário, proposta por
Cezar do Carmo Albuquerque Tercis
que, entre outras providências, declarou a nulidade da CDA n. 2018722058 em razão do reconhecimento da prescrição.

A controvérsia recursal limita-se a esse ponto: verificar se houve, ou não, a prescrição do crédito tributário inscrito na referida CDA.

Da CDA n. 2018722058 – Composição do Crédito e Delimitação da Controvérsia

Antes de analisar a prescrição, é necessário delimitar o conteúdo da CDA impugnada, elemento essencial para a solução da controvérsia.

A CDA n. 2018722058, emitida pela SEFAZ/MT em favor do Estado de Mato Grosso em face de Academia de Paula Ltda. e corresponsáveis, foi inscrita em 11//2018 e abrangia, originalmente, dois lançamentos distintos: a) Infração 16.3.31 –
falta de emissão de documentos fiscais
, e b) Infração 19.10.1 –
falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
.

A cópia da CDA juntada aos autos da ação anulatória em 30/11/2022 demonstra que, nessa data, o crédito relativo à TACIN (Infração 19.10.1) já não integrava o saldo exigível.
Remanescia apenas o crédito referente à Infração 16.3.31 (falta de emissão de documentos fiscais)
, no valor total atualizado de R$ 25.702,03.

Assim, embora a CDA originalmente contemplasse ambos os créditos, no curso da ação passou a conter apenas o crédito relativo à Infração 16.3.31.

Da Prescrição

A prescrição do crédito tributário rege-se pelo art. 174 do CTN, que estabelece prazo de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito.

A sentença considerou como data mais recente de constituição do crédito o dia 22/5/2017 e concluiu que o prazo prescricional se encerraria em maio de 2022, reconhecendo a prescrição pela ausência de prova do ajuizamento tempestivo da execução fiscal.

Contudo, assiste razão ao apelante.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a Execução Fiscal n. 1051082-83.2019.8.11.0041 foi distribuída em 06/11/2019, conforme certidão que indica essa data como a da distribuição e menciona expressamente a CDA n. 2018722058 como título executivo.

A execução foi proposta contra a empresa e seus corresponsáveis, entre eles o autor da ação anulatória. O valor da causa foi fixado em R$ 38.690,39.

Considerando que a constituição do crédito remanescente ocorreu em 03/12/2014, o prazo prescricional se encerraria em 03/12/2019. Como a execução fiscal foi ajuizada em 06/11/2019, dentro do prazo legal, não há prescrição a ser reconhecida.

Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o ajuizamento da execução fiscal interrompe a prescrição. Proposta a ação dentro do quinquênio legal, afasta-se a prescrição.

A sentença, portanto, incorreu em erro ao afirmar a inexistência de prova do ajuizamento tempestivo, pois o documento juntado aos autos demonstra o contrário.

Diante disso, não se sustenta o reconhecimento da prescrição da CDA n. 2018722058, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença no ponto em que declarou a nulidade da CDA n. 2018722058 por prescrição, reconhecendo a validade do título executivo quanto ao crédito remanescente relativo à Infração 16.3.31 – falta de emissão de documentos fiscais.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), o apelante deve arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026